Tribunal: STF
Processo: RE 173458
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LEI Nº 11.313/90, ART. 1º, V, C/C
ANEXO V. ALEGADA AFRONTA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Dispositivos que estabelecem novos soldos para os membros
da Polícia Militar, por graduação ou posto, em valores absolutos,
não deixando espaço para argüição de vinculação ou equiparação
vedada no dispositivo constitucional invocado. Razão pela qual não
foram afetados pela declaração de inconstitucionalidade do art. 4º
do diploma legal sob enfoque na ADI 464, Rel. Min. Francisco Rezek.
Recurso não conhecido.